Tribunal: TJDFT
Processo: 0708350-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708350-61.2023.8.07.0000 RECORRENTE: MERCEDES DE ASSIS SOARES RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. APURAÇÃO DE EXCESSO DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE SALDO DEVEDOR DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. MANUAL DE CÁLCULOS DA JUSTIÇA FEDERAL. INAPLICABILIDADE. FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA CITAÇÃO DO DEVEDOR NA AÇÃO COLETIVA. DECISÃO MANTIDA. PROVA PERICIAL. NÃO ABATIMENTO PROPORCIONAL DE DEDUÇÕES, COMPENSAÇÕES OU OUTROS BENEFÍCIOS. INADEQUAÇÃO. VIOLAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA 1. Cuida-se de liquidação individual da sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 0008465- 28.1994.4.01.3400, aviada pelo Ministério Público perante a 3a Vara Federal de Brasília, volvida a cobrança de diferença de índice de correção monetária aplicado sobre os débitos derivados de Cédulas de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, onde figuraram como réus o agravado a União Federal e o Banco Central. 2. O Manual de Cálculos da Justiça Federal (Ações Condenatórias em Geral) é de observância obrigatória para as condenações judiciais dirigidas à Fazenda Pública, como, por exemplo, as condenações de natureza administrativa em geral e referentes a servidores e empregados públicos, nos termos do REsp no 1.495.146/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905); o que não é o caso dos autos. 2.1. Não havendo no título judicial em liquidação determinação para adoção dos índices da Justiça Federal, correta a apreensão do perito judicial na utilização, para fins de correção monetária, da tabela deste Tribunal de Justiça; principalmente no que tange à aplicação do INPC por se tratar do índice que melhor reflete a correção monetária. 3. Consoante entendimento sufragado pelo STJ no Recurso Especial no REsp 1.361.800/SP, afeto ao julgamento de recursos repetitivos: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior." 3. A liquidação do julgado deve levar em consideração o montante da dívida rural que foi efetivamente pago com recursos do mutuário, promovendo-se o abatimento proporcional de eventuais deduções, compensações ou outros benefícios, sob pena de enriquecimento sem causa, conforme expressamente decidido pelo STJ ao acolher embargos de declaração no bojo da ação civil pública onde prolatada a sentença coletiva em liquidação. Decisão reformada morada para determinar o abatimento das indenizações PROAGRO comprovadas no bojo dos autos. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 479 do CPC, sustentando que deve ser mantido o valor reconhecido pela perícia técnica, a qual foi realizada em fiel observância aos parâmetros contidos no título exequendo e, sem a incidência de quaisquer valores que não tenham sido amortizados pelo mutuário. Pede, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, bem como que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos processuais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende tão somente atacar suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 479 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso dos autos, verifica-se que o Banco do Brasil comprovou a subsistência de créditos de indenização PROAGRO no curso da relação de crédito rural, como se verifica nos extratos de ID 144630481 e seguintes. Contudo, coube o perito decidir pelo não acolhimento do pedido de abatimento de indenizações PROAGRO formulado pelo banco recorrido, sob o argumento de que o dispositivo da sentença em execução não contém tal ressalva, sem considerar a alteração do julgado promovida em sede de embargos de declaração pelo STJ, confira-se: “c) Adotou-se na Perícia as diferenças dos pagamentos efetuados nos termos do acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.319.232-DF, senão vejamos: “Condeno, os réus, solidariamente, ao pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos monetariamente os valores a contar do PAGAMENTO a maior pelos índices aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5% ao mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003)” Dessa forma, a base de cálculo do réu decorrentes das rubricas “INDENIZAÇÃO PROAGRO” não integra o contido no acordão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.319.232-DF, e assim não foram consideradas no Laudo Pericial conforme demonstrado nos cálculos deste Perito no Anexo I e II.” (ID 149346522). A decisão agravada se limitou a referendar a conclusão exposta no laudo pericial, de acordo com os seguintes fundamentos “...conforme esclarecido pelo perito, o cálculo teve por objeto os valores pagos a maior, de modo que não se pode incluir na base de cálculo as rubricas referentes ao PROAGRO.” (ID 149445048). Assim, deve ser provido o recurso para determinar a retificação do laudo pericial, a fim de que a apuração do valor devido ao agravado leve em consideração os abatimentos de crédito PROAGRO indicados nos extratos de ID 144630481 e seguintes” (ID. 46103122). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações relativas à parte insurgente sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ALEXANDRE IUNES MACHADO, OAB/GO 17.275. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016